Tribunal: CARF
Processo: 10630.720181/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720181/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.403 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTES SOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1988, 1989, 1990, 1991
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo para o contribuinte executar o crédito reconhecido em ação judicial é
de 5 (cinco) anos da data do seu trânsito em julgado, por aplicação do inciso I
do art.168, do CTN, conjugado com a Súmula no150 do STJ.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DIFERENTES. PERMISSÃO. SÚMULA
CARF No152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil
(RFB), reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha
permitido apenas a compensação com débitos de tributos da mesma espécie,
podem ser compensados com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, observada a legislação vigente
por ocasião de sua realização - Súmula CARF no 152.
COMPENSAÇÃO. SENTENÇA EM AÇÃO MANDAMENTAL. FORÇA
EXECUTIVA
Podem ser objeto de compensação os créditos vincendos e vencidos à
propositura do mandado de segurança quando referentes à decisão
mandamental transitada em julgado, que reconhece a inexistência de relação
jurídico-tributária, independentemente de constar, de modo expresso, no
pedido da ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório
em favor do autor face à Fazenda Pública, se nele for possível identificar e
extrair todos os elementos da obrigação devida, como sujeitos, prestação e
exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a existência de direito creditório e determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as
respectivas compensações.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720181/2008-97
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais
de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata os autos de pedido de compensação de débitos de PIS e COFINS com
créditos originários do processo judicial no93.00.10927-8, no qual se discutiu a
inconstitucionalidade da cobrança do PIS com base nos decretos no2.445 e 2.449. de 1988.
O pedido de compensação foi totalmente indeferido pela unidade de origem pois a
decisão judicial não teria reconhecido o direito à compensação.
Irresignada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual
apresentou as seguintes razões para reforma do despacho decisório que negou o seu pedido de
compensação:
- No tópico “Do direito ao crédito de PIS e à compensação deste crédito pela
requerente”, argumenta que o STJ garantiu expressamente à requerente o direito ao crédito de
PIS recolhido indevidamente, tendo em vista a incontestável declaração de inconstitucionalidade
dos Decretos 2.445/88 e 2.448/88, bem como à compensação dos débitos de PIS com tais
créditos;
- No tópico “Da possibilidade de compensação de créditos de PIS com outros
tributos” aduz que no momento da apresentação da declarações de compensação em 2003 a
legislação em vigor admitia expressamente a compensação entre tributos de diferente espécie. O
evento, portanto, sujeito à avaliação não é, no entender da requerente, o nascedouro do direito de
crédito, mas sim a efetiva compensação, ocorrida quando da vigência da Lei no9.730/96;
- No tópico “Falta de constituição válida dos créditos relativos aos pedidos de
compensação” afirma que, como o lançamento de ofício é obrigatório para os pedidos de
compensação apresentados antes de outubro de 2003 (data da vigência da MP no135/2003),
devem ser canceladas as exigências fiscais relativas aos débitos declarados nos pedidos de
compensação formulados pela recorrente; e
- Ao final requereu preliminarmente o cancelamento de ofício da cobrança do
suposto débito oriundo do indeferimento do pedido de compensação, tendo em vista a falta de
constituição válida dos créditos tributários.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

Período de apuração:01/02/2003 a 30/06/2003
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
DCTF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO,
DESNECESSIDADE
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício:1988, 1989, 1990, 1991
CONCOMITÂNCIA,
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPETÊNCIA.
ÓRGÃO
ADMINISTRATIVO DE JULGAMENTO.
Por ter sido levada a discussão de mérito do direito à compensação ao conhecimento e
pronunciamento definitivo dos órgãos judiciais competentes para decidir a questão com
força de coisa julgada, a autoridade administrativa deve deixar de se pronunciar dado o
princípio da unicidade da jurisdição e à prevalência hierárquica da decisão judicial sobre
a administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1988, 1989, 1990, 1991
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA
O prazo decadencial para o contribuinte pleitear a restituição ou compensação de tributo
pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive em hipótese de o
pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário,
extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos contados da data de extinção do
crédito tributário.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado no relatório, a lide trata de Pedido de Compensação
de débitos de PIS e da COFINS com créditos de PIS decorrente de decisão judicial na qual se
reconheceu a inconstitucionalidade dos Decretos no2445/88 e 2.448/88 e supostamente o direito
à compensação dos valores pagos a maior.
O pedido de compensação foi totalmente indeferido pela unidade de origem pois,
segundo o entendimento do Auditor, a decisão constante do processo judicial no93.00.10927-8
não teria reconhecido o direito à compensação, mas tão somente lhe foi concedido o direito de
não recolher o PIS com base nos decretos-lei declarados inconstitucionais, sendo considerado
improcedente o pedido de compensação.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

Para melhor compreensão dos fatos jurídicos que envolvem a matéria, reproduz-se
o histórico da ação judicial constante no acórdão recorrido:
A requerente impetrou o Mandado de Segurança, processo no 93.0010927-8,
contra ato do Delegado da Receita Federal em Belo Horizonte, objetivando a
declaração de inconstitucionalidade e a compensação de tributos correspondentes ao
PIS, previstos nos Decretos-Lei 2445/88 e 2449/88 (fls. 33 a 63). Cuida o presente
Mandado de Segurança de recolhimentos de PIS/Pasep relativos a períodos de
apuração até janeiro de 1991, pois a interessada questiona no processo no 92.001056-3,
períodos de apuração a partir de fevereiro de 1991 (fl. 65).
Conforme sentença às fls. 64 a 81, foi julgado parcialmente procedente o
pedido, sendo concedida a segurança apenas para estender o reconhecimento, já
existente no Egrégio TRF da 1a Região, no sentido da inconstitucionalidade dos
Decretos-Lei 2445/88 e 2449/88, permanecendo a legislação antecedente a disciplinar
a contribuição ao PIS.
Contra a sentença, foram interpostos embargos de declaração objetivando a
apreciação do pedido de compensação dos valores pagos a maior e o índice a ser
utilizado para atualização monetária (expurgos inflacionários), tendo sido estes
rejeitados sob o argumento de que a sentença embargada não havia concedido a
compensação nem a correção monetária, não havendo lugar para índice a ser declarado
(fl. 83).
O TRF da 1a Região apreciou as apelações interpostas, fl. 85, confirmando a
sentença dada em 1a Instância, bem como, determinando a não rea1ização da
compensação, face à sua incompatibilidade com a via eleita (“além de encerrar
pedido de devolução de exação paga em data anterior à impetração, o que não se
coaduna com a via mandamental, exige prova pré-constituída, não apresentada pelas
empresas).
As autoras apresentaram embargos de declaração, no sentido de serem levadas
em consideração as provas apresentadas pelas embargantes via DARF, e que
demonstram a liquidez e certeza do crédito a ser compensado. A 4a Turma do TRF da
1a Região rejeitou os embargos declaratórios.
A interessada apresentou Recurso Especial contra o acórdão da 4a Turma do
TRF, que reconheceu incabível o mandado de segurança para pleitear a concessão da
compensação de créditos tributários. O Colendo STJ conheceu o recurso especial,
decidindo no sentido do mandado de segurança ser via apta para a efetivação da
compensação (fls. 228 a 232).
A Segunda Turma do STJ apreciou embargos interpostos pelas autoras,
decidindo no sentido de que os temas (possibilidade de compensar os créditos do PIS e
adoção de índices expurgados a serem utilizados na correção monetária desses
créditos) não foram decididos no Tribunal, por isso que o acórdão limitou-se a
apreciar o não cabimento do pleito na via mandamental. O acórdão transitou em
julgado em 30/06/1999, fl. 113.
Em virtude do acórdão acima, as autoras peticionaram junto à Seção Judiciária
de Belo Horizonte para que apreciasse o pedido de compensação, tal como formulado.
Contra a sentença que indeferiu tal pedido, foram interpostos embargos de declaração,
que foram conhecidos e rejeitados, nestes termos:
O Principio da reserva de instância somente é verificável naqueles casos em que possa
ocorrer a supressão de grau de jurisdição, o que não se dá no presente feito, pois o
pedido do compensação e seus consectários:
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

a) foi analisado no mérito pelo então Juiz Federal Substituto desta Vara, que o indeferiu
por diversos motivos, como e possível constatar às fls. 158/160, 166 e242. (parte final);
b)foi analisado, no mérito pelo Eg. TRF da 1a Região, que também o indeferiu por
diversos motivos fls 247 e 258. (Grifos Originais)
Conforme documento de fls. 179 e 180, não houve recurso contra a
improcedência do pedido na última decisão do Juízo de 1a instância.
Feitas essas considerações iniciais, passa-se à análise dos argumentos de mérito da
recorrente.
Conforme se percebe pelo conteúdo das decisões envolvidas no caso (e-fls.10 a
129), a recorrente obteve provimento judicial em mandado de segurança lhe reconhecendo o
direito de não recolher o PIS com base nos decretos-lei que foram considerados
inconstitucionais. Quanto à compensação, a decisão foi no sentido de negar a efetivação da
compensação no âmbito do mandado de segurança, com justificativa nos seguintes aspectos:
Primeiro, porque não é líquido o valor do PIS. Não apresenta a Impetrante o valor do
crédito definido a compensar, Segundo, não apresenta o valor líquido a compensar do
débito, seja o vencido seja o vincendo. Terceiro, porque seu pedido de compensação é
genérico para uma espécie de extinção de crédito tributário que prescinde de certeza e
liquidez, portanto, de especificidade, Quarto, porque não vislumbro lesão a direito da
Impetrante, diante da autorização clara, do art.66, da Lei 8.383/91, ao contribuinte, para
“sponte sua” efetuar a compensação. Quinto, porque não pode o judiciário conceder
uma ordem em aberto ao impetrante contra o Fisco para compensar sem se saber com
que, transformando o contribuinte em potencial credor do Fisco. A garantia da reserva
legal (art.5o, XXXV, da CF/88) seria letra morta se assim autorizasse o Judiciário.
Sexto, porque falta “o encontro de dívidas”.
(...)
Por estas razões, é improcedente o pedido de compensação pela via do presente
mandado de segurança e da forma genérica como pleiteada,
(negritos originais)
Como se percebe, não foi negado o direito de compensação da recorrente no
referido processo, apenas se entendeu que a via utilizada, por meio de mandado de segurança,
seria inadequada para se pleitear a compensação de valores recolhidos indevidamente pelos
referidos decretos inconstitucionais.
Nesse passo, embora a referida decisão não tenha reconhecido expressamente o
direito à compensação da recorrente, entendo que esse direito lhe foi assegurado em vista de que
foi reconhecido o seu direito de não recolher o PIS com base nos decretos-lei que foram
considerados inconstitucionais, bastando, assim, essa declaração obtida no mandamus para
viabilizar a execução na via administrativa pela compensação.
Sobre essa força executiva das sentenças judiciais, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, por meio do Parecer PGFN/CRJ no19/2011, posicionou-se nesse mesmo sentido pela
desnecessidade de vir expressa na decisão judicial o direito à compensação, independentemente
da modalidade de ação utilizada, bastando para tanto a declaração de inexistência/existência de
relação jurídica tributária constante da decisão, quando dela puder resultar direito de crédito ao
contribuinte-autor, em razão de já ter ocorrido violação prévia ao direito (no caso, recolhimento
indevido do tributo), conforme denotam os seguintes trechos do parecer:
47. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em ações tributárias
declaratórias ajuizadas após a ocorrência da violação ao direito, cujo objeto seja restrito
à obtenção de certeza jurídica, por intermédio da coisa julgada material, acerca da
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

existência/inexistência de relação jurídico- tributária, porque, em tais ações, ainda que
implicitamente, é possível identificar e extrair os elementos da obrigação devida, como
sujeitos, prestação e exigibilidade.
48. Em outra linguagem, pode ser executada e, conseqüentemente, ser objeto de
compensação − na medida em que a compensação constitui uma das formas de
execução do julgado − a sentença que assegure ao autor o direito de obstar a
exigência futura de determinado tributo pelo Fisco, independentemente de constar,
de modo expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de
direito creditório em favor do autor face à Fazenda Pública.
[...]
51. Em relação ao mandado de segurança, o exame do alcance da sentença nele
proferida deve ser realizado a partir da análise da natureza da ação mandamental
combinada com os enunciados das Súmulas no 213 do STJ e 269 e 271 do STF.
[...]
57. Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o que implica na
assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a declaração do direito à
compensação tributária, mas não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, já que não é substitutivo de ação de cobrança. Nesse sentido, veja o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:
[...]
60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de mandado de
segurança se sujeita a dois regramentos: a) como o writ alcança somente as
prestações atuais e futuras, gozam os consectários entre a data da impetração e do
efetivo cumprimento da ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no
caso de não cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ) e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores
referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto,
impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova ação
(repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no 269 e 271 do
STF).
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e,
portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico- tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida
(sujeitos, prestação e exigibilidade).
62. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de eficácia
executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e mandamentais
ajuizadas após ocorrida a violação ao direito (no caso, o recolhimento indevido da
exação pelo Fisco), cujo objeto limita-se a impedir a constituição de determinado
crédito tributário futuro, na medida em que o direito à satisfação do crédito
(restituição via precatório ou compensação) figura como consectário lógico das
ações de tal natureza e não necessita vir expresso na sentença ou no pedido da
ação. (Observar as peculiaridades da ação mandamental listadas nos itens 51 a 60
deste Parecer).
63. Nesse diapasão, em reposta à consulta formulada na Nota Técnica COSIT no 18, de
2010, a certificação expressa, na sentença judicial, de direito creditório do contribuinte e
da obrigação exigível correspondente (exemplo, sentença que expressamente certifica o
direito creditório do autor e defere, também de modo expresso, o pedido de
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

compensação formulado na exordial), não é condição indispensável para se atribuir
executividade ao julgado.
64. Pelo exposto, responde-se positivamente à pergunta formulada pela
Disit/SRRF10, transcrita no item 37 da Nota Técnica COSIT no 18, de 2010, acerca
da “possibilidade de serem homologadas compensações (DCOMP) (...), com base
em decisões judiciais transitadas em julgado, quando não tenha sido objeto da ação
judicial respectiva a existência de direito creditório em favor do sujeito passivo ou
quando não haja, na decisão judicial, disposição expressa autorizando a
compensação
[...]
67. Como visto, esta Procuradoria-Geral firmou o entendimento de que possuem
eficácia executiva as decisões judiciais que se limitam a reconhecer a inexistência
de relação jurídico-tributária, quando delas puder resultar direito de crédito ao
contribuinte-autor, em razão de já ter ocorrido violação prévia ao direito (no caso,
recolhimento indevido do tributo). Assim, tais sentenças podem ser objeto de
execução contra a Fazenda Nacional mediante compensação ou na forma do art.
730 do CPC.
(negritos nossos)
O conteúdo do item 60 do parecer em comento foi posteriormente revogado pelo
Parecer PGFN/CRJ/ no 1177/2013, opinando pela possibilidade de compensação de prestações
pretéritas ao ajuizamento do mandado de segurança sem que haja um segundo juízo de
certificação (nova ação condenatória) para que haja a satisfação do direito, conforme abaixo
transcrito:
35. Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os créditos
vincendos e vencidos à propositura do mandado de segurança quando referentes à
decisão mandamental transitada em julgado, que reconhece a inexistência de relação
jurídico-tributária, independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da ação
ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor face à
Fazenda Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os elementos da
obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
(negrito nosso)
Dessa forma, adota-se no presente voto o entendimento constante do parecer
acima reproduzido, entendendo, por consequência, que a decisão judicial obtida pela recorrente é
hábil e suficiente para executar na via administrativa, por meio de compensação, o indébito
tributário surgido com a decisão constante do MS no93.0010927-8 que reconheceu o direito de
não recolher o PIS com base nos decretos-lei considerados inconstitucionais e devendo, por isso,
os autos retornarem à unidade de origem para apurar a certeza e liquidez do crédito.
Quanto à ocorrência de decadência do direito a pleitear a restituição, entendo que
o prazo para o contribuinte executar o crédito reconhecido em ação judicial é de 5 (cinco) anos
da data do seu trânsito em julgado, por aplicação do inciso I do art.168, do CTN, conjugado com
a Súmula no150 do STJ, in verbis:
Código Tributário Nacional
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.403 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720181/2008-97

(negritos nossos)

Sumula no150 do STJ
O prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de
conhecimento.
No presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 30/06/1999 e a
apresentação da DCOMP ocorreu em 28/07/2003, tem-se por tempestivo o pedido de
compensação de créditos.
No que se refere a possibilidade de compensação com tributos de espécies
diferentes, aplica-se ao caso a Súmula CARF no152, in verbis:
Súmula CARF no 152
Os créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal do Brasil (RFB),
reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado que tenha permitido apenas a
compensação com débitos de tributos da mesma espécie, podem ser compensados com
débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil, observada a legislação vigente por ocasião de sua realização.
As Súmulas CARF são de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 72 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Por fim, com relação à necessidade de lançamento de ofício para a cobrança dos
débitos decorrentes do indeferimento integral das compensações, entendo que a sua análise fica
prejudicada, em vista de que no presente voto reconheceu-se a existência de direito creditório e
as compensações realizadas serão reanalisadas pela unidade de origem.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a existência de direito creditório e determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para apurar a certeza e liquidez do crédito e as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital